Tribunal: TJES
Processo: 0001332-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001332-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID KENNEDY LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001332-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID KENNEDY LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEIDIANY GOMES RAMOS - ES23725

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por David Kennedy Lacerda Sanchez contra a sentença que o condenou a dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime de furto simples, conforme o artigo 155, caput, do Código Penal. A defesa do apelante busca a absolvição, alegando a ausência de provas suficientes para embasar a condenação. O Ministério Público Estadual, por sua vez, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto, diante da alegação da defesa de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime foram demonstradas por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Restituição, bem como pelos depoimentos prestados em juízo e na fase policial. A vítima, Marcelo Luiz Ferreira Silva, narrou em detalhes o furto de uma maleta de ferramentas, avaliada em R$ 2.000,00, que estava em cima do balcão de seu estabelecimento. Após ouvir um barulho, a vítima visualizou o acusado fugindo de bicicleta com a maleta e, com a ajuda de populares, conseguiu detê-lo até a chegada da polícia.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem grande relevância, especialmente quando está em harmonia com as demais provas, pois esses delitos são frequentemente cometidos sem testemunhas oculares. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são coerentes com o relato da vítima e as circunstâncias do caso, confirmando que o acusado já estava detido por populares quando chegaram ao local.

5. Apesar da negativa do acusado, que alegou ter encontrado a maleta na calçada e a pegado por parecer velha e vazia, o conjunto probatório é firme e coerente, comprovando a autoria e a materialidade do delito. A condenação foi baseada em um sólido e robusto acervo probatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001332-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID KENNEDY LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEIDIANY GOMES RAMOS - ES23725

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(id. 16372140)
:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 07/06/2024, por volta das 11h52min, na Rua Lídio Pratti, próximo a loja “Tintas Timbol”, nº 88, bairro Ilha de Santa Maria, município de Vitória/ES, o ora Denunciado, subtraiu para si 01 (uma) maleta de ferramentas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de propriedade da vítima Marcelo Luiz Ferreira Silva, agindo em total desacordo com a lei penal. Segundo os autos, no dia e horário dos fatos, o Denunciado adentrou na loja “Split Serviços” e subtraiu para si uma maleta com ferramentas, momento que a vítima escutou um barulho e quando foi até a frente do estabelecimento visualizou David fugindo em cima de uma bicicleta com a maleta, no sentido Av. Vitória. Diante de tal situação, juntamente com a ajuda da população, a vítima conseguiu deter o Denunciado, em seguida acionaram os policiais militares que ao chegar ao local, entraram em contato com a vítima que narrou todo o ocorrido. Ante o exposto, o denunciado DAVID KENNEDY LACERDA foi conduzido juntamente com os objetos (fls.22/23) ao DPJ de Vitória para tomada das providências cabíveis.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, alegando ausência de provas aptas a embasar um decreto condenatório.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Restituição constante do Id. 16372134
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 16372179):

A vítima
Marcelo Luiz Ferreira Silva
, em seu depoimento prestado em juízo, declarou: “[...] que no dia dos fatos estava sozinho na loja Split Serviços; que foi ao banheiro, momento em que escutou um barulho e foi até a frente do estabelecimento, quando visualizou o denunciado fugindo em uma bicicleta com a maleta de ferramentas a qual havia deixado em cima do balcão; que um motoboy que estava passando ouviu o pedido de socorro e fechou o acusado que estava conduzindo a bicicleta com a maleta de ferramentas; que populares seguraram o acusado até a chegada da Polícia Militar; que o acusado foi alcançado a uns 20 metros de distância da loja; que a loja na verdade é um depósito onde guarda ferramentas e ar condicionado; que na verdade a porta do estabelecimento fica meio fechada e o acusado adentrou lá mesmo assim; que o valor das ferramentas custa em torno de R$2.000,00; que o acusado subtraiu a maleta dentro do estabelecimento [...]”.

As testemunhas
SGT/PMES, Antônio Benedito Dos Santos Netto e SD/PMES Diego Rangel Nunes Oliveira
, em seus depoimentos prestados em juízo, declararam que foram acionados via CIODES; que foram apenas os condutores do acusado; que chegaram no local o acusado já estava detido por populares, que souberam pela vítima do ocorrido, que o denunciado havia subtraído uma maleta com ferramentas de dentro do estabelecimento.

O acusado, em juízo, declarou:

“que nega a prática delituosa imputada na denúncia; que a maleta com as ferramentas estava na parte externa da calçada e tinha a aparência de velha; que a maleta estava leve e muito velha, acreditando que estava vazia”.

Verifica-se que as provas produzidas nos autos são firmes e coerentes, não deixando a menor dúvida sobre a materialidade e autoria do crime.

A vítima narrou com detalhes a ação delituosa praticada pelo acusado, tendo sido firme e coerente ao ressaltar que sua maleta contendo diversas ferramentas estava em cima do balcão do estabelecimento, com a porta fechada ao meio, momento em que foi ao banheiro, mas ouviu um barulho e se dirigiu à entrada do local, quando visualizou o acusado em cima de uma bicicleta empreendendo fuga e de posse da menciona maleta de ferramentas.

Soma-se a isso, as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela condução do acusado, os quais destacaram que o acusado já estava detido no local por populares, tendo a vítima narrado no momento que a maleta com as ferramentas subtraídas estava dentro do estabelecimento.

O acusado negou a prática dos fatos, tendo alegado que a maleta estava na calçada, do lado de fora do estabelecimento e por aparentar ser muito velha e estar leve, acreditou estar vazia e serviria para poder guardar as ferramentas de sua propriedade.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição por ausência de provas
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a condenação foi baseada em um robusto e sólido arsenal probatório, produzido sob o crivo do contraditório, no qual se encontra devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito.

Neste sentido, assim como exposto nos testemunhos acima, o depoimento da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência mostram-se perfeitamente harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, narrando minuciosamente os fatos.

Assim, constata-se que a maleta de ferramentas da vítima estava sobre o balcão do estabelecimento, cuja porta encontrava-se entreaberta. Ao se dirigir ao banheiro, o ofendido ouviu um ruído e, ao retornar, avistou o acusado fugindo de bicicleta, portando a referida maleta, tendo, com a ajuda de populares, conseguido o deter.

Ressalta-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem grande importância, sobretudo se em harmonia com as demais provas colhidas, pois esses delitos geralmente são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENABASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, ”nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”; (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).
4. Quanto à dosimetria, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 5. No caso, ao contrário do sustentado no bojo da impetração, a pena-base do réu foi imposta no piso legal, sem que se possa falar em valoração indevida de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 6. Writ não conhecido. (HC 453.662/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Ademais, as declarações prestadas pelos agentes da lei gozam de habitual valor probatório, não podendo ser descredibilizadas, uma vez que se mostram coerentes com a situação fática encontrada.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.